Tribunal: TCU
Processo: 007.424/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
AGRAVO em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 3151/2019 - Plenário, que trata de levantamento na Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc para a identificação de riscos aos investimentos realizados pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) Previ, Petros e Funcef e à atuação da Previc no exercício de suas competências de fiscalização das atividades das EFPC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Agravo interposto por Carlos Alberto Caser contra despacho do Relator proferido em 10/8/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 289 do RI/TCU, conhecer do Agravo interposto por Carlos Alberto Caser para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente sobre a presente deliberação.